Tribunal: TJDFT
Processo: 0700048-07.2023.8.07.0012
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ARTIGO 485, IV, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. A falta de apreensão do veículo e citação do devedor constitui ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido regular do processo.
2. Constatada a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo, por inércia do autor, impõe-se a extinção do processo, sem resolução de mérito, com suporte no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.
3. Apelação conhecida e não provida. Unânime.